Tribunal: STM
Processo: 7000637-33.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADA A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL PARA FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. CONTESTAÇÃO DEFESA. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE REFORMA. ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/1972. INDEFERIMENTO. OFICIAL INDIGNA DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM.
Na espécie, a Representada sofreu condenação definitiva a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, tipificado no art. 320 do Código Penal Militar.
Não é cabível o acolhimento do pedido de reforma da Oficial, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972, porquanto a incidência das referidas normas deve se restringir a situações em que não ocorrer grave ofensa aos preceitos morais, subsistindo a incapacidade de o Oficial permanecer na atividade.
A Representada agiu com descaso para com os valores morais e os princípios éticos das Forças Armadas, elencados no Estatuto dos Militares (art. 28 da Lei nº 6.880/1980), ferindo gravemente a honra, o decoro e o pundonor militares, o que se incompatibiliza com a permanência da Oficial nas Forças Armadas.
Representação deferida para declarar a representada indigna do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000637-33.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DEFERIR A
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DECLARANDO A MAJOR INTENDENTE DA AERONÁUTICA
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO INDIGNA PARA O OFICIALATO E
DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE JUNTO À FORÇA AÉREA BRASILEIRA, NA FORMA DO ART. 142, §
3°, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 120, INCISO I,
DA LEI N° 6.880/1980 E COM O ART. 115 E SEGUINTES DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000637-33.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. OFICIAL CONDENADA A PENA SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL PARA FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. CONTESTAÇÃO
DEFESA. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE REFORMA. ART. 16,
INCISO II, DA LEI Nº 5.836/1972. INDEFERIMENTO. OFICIAL
INDIGNA DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
DEFERIMENTO
DA
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM.
Na espécie, a Representada sofreu condenação definitiva a pena superior a 2
(dois) anos de reclusão, pela prática do crime de violação do dever funcional
com o fim de lucro, tipificado no art. 320 do Código Penal Militar.
Não é cabível o acolhimento do pedido de reforma da Oficial, mediante a
aplicação, por analogia, do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972, porquanto a
incidência das referidas normas deve se restringir a situações em que não
ocorrer grave ofensa aos preceitos morais, subsistindo a incapacidade de o
Oficial permanecer na atividade.
A Representada agiu com descaso para com os valores morais e os princípios
éticos das Forças Armadas, elencados no Estatuto dos Militares (art. 28 da Lei
nº 6.880/1980), ferindo gravemente a honra, o decoro e o pundonor militares, o
que se incompatibiliza com a permanência da Oficial nas Forças Armadas.
Representação deferida para declarar a representada indigna do Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em deferir a Representação formulada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, declarando a Major Intendente da Aeronáutica VIVIANE MACEDO
DA SILVA CURVÊLO indigna para o Oficialato e determinando, por conseguinte, a perda de
seu posto e de sua patente junto à Força Aérea Brasileira, na forma do art. 142, § 3°, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 e com o art.
115 e seguintes do RISTM.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 116, inciso II, e art. 123, ambos da Lei
Complementar 75/1993, e no art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em
desfavor da Major Intendente da Aeronáutica VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
(Evento 1).
A Maj Int Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO foi condenada à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de violação do dever funcional,
previsto no art. 320 do Código Penal Militar, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
na forma do art. 33, § 2º, alínea c", do Código Penal Comum, reconhecido o direito de
recorrer em liberdade (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 179).
Interpostas Apelações pela Representada, visando à reforma da Sentença
condenatória, bem como pela Acusação, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, o
Plenário desta Corte, na Sessão de Julgamento Virtual realizada no período de 6 a 9 de
dezembro de 2021, rejeitou, por unanimidade, as questões preliminares suscitadas pela
Defesa e, no mérito, também por decisão uniforme, negou provimento ao Recurso. Por
maioria, este Tribunal negou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter
in totum a Sentença impugnada.
Opostos Embargos de Declaração pela Defesa, o Recurso foi rejeitado por esta
Justiça Especializada, à unanimidade (ED nº 7000069-51.2022.7.00.0000, evento 23).
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido pelo então
Ministro-Presidente deste Tribunal Gen Ex Luiz CARLOS GOMES MATTOS (RE nº
7000283-42.2022.7.00.0000, evento 8). Após o esgotamento da via recursal perante esta
Corte (Ag nº 7000513-84.2022.7.00.0000/DF, eventos 30, 40 e 43) e o Supremo Tribunal
Federal, a Decisão condenatória foi mantida, a qual transitou em julgado em 1º de junho de
2023 (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 230).
Na Inicial, narra o ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, em síntese, que a
Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO violou seu dever funcional,
porquanto, na condição de pregoeira e de chefe da Seção de Licitações da Prefeitura da
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aeronáutica de Brasília (PABR), favoreceu a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE
MATERIAIS EM GERAL LTDA., que, por sua vez, possuía vínculo societário com o genitor
da Oficial.
Reportando-se aos termos da Sentença condenatória, o Representante aduz que,
durante a realização do Pregão Eletrônico 02/2012/PABR, destinado à aquisição de material
elétrico e hidráulico, a Representada omitiu informações, deixou de dar a devida publicidade
quanto à suspensão e à reabertura das sessões, assim como das sucessivas desclassificações
das empresas participantes, desrespeitando a legislação que regula o pregão eletrônico e as
normas do edital de licitação, contrariando também a orientação do Tribunal de Contas da
União sobre a matéria. Assim agindo, a Oficial beneficiou a referida empresa, a qual obteve a
homologação de 53 itens previstos no aludido Pregão, em detrimento das demais licitantes e
da Administração Militar.
Pontua, in verbis:
“[...]
5. Como visto, a oficial representada foi a responsável por atos tumultuários no processo
relativo àquele pregão eletrônico, ‘os quais causaram um grande número de recusas de
propostas e de inabilitações indevidas das demais empresas participantes’ (APM 7000029-
98.2020.7.11.0011, ACOR1, p. 18).
6. A conduta de chamar simultaneamente todas as empresas licitantes, mesmo as que não
foram vencedoras no lance, não tinha respaldo na orientação do Tribunal de Contas da
União, conforme entendimento registrado no acórdão, e tampouco na legislação aplicável à
época, a qual determinava o chamamento sequenciado (APM 7000029- 98.2020.7.11.0011,
ACOR1, p. 18/19).
[...]”
Segundo acrescenta, a atuação da Representada gerou efeitos que ultrapassam a
esfera da sua responsabilidade criminal, uma vez que a respectiva conduta também atingiu o
decoro e o pundonor militares, consistindo em ofensa ao dever de fidelidade à Força Aérea
Brasileira.
Por fim, o Representante argumenta que a conduta da Oficial desrespeitou os
princípios morais e éticos de observância obrigatória pelos integrantes das Forças Armadas,
sobretudo os previstos nos incisos I, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV e XIX do art. 28 da Lei
6.880/1980 – Estatuto dos Militares.
Por essas razões, invocando o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da
República, requer seja a Major Intendente da Aeronáutica VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO declarada indigna, com a sua consequente condenação à perda do posto e da
patente.
Por Despacho datado de 14 de agosto de 2023, determinei a citação da
Representada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a defesa escrita, na forma do art.
116, caput, do RISTM (Evento 11).
A Oficial foi pessoalmente citada em 29 de setembro de 2023 (Evento 17).
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11 de outubro de 2023, veio aos autos a defesa escrita da Representada,
sustentando ter a Oficial desempenhado as suas funções e postos de chefia com excelência e
comprometimento desde o ingresso na Força Aérea, no ano de 1999, conforme as provas
documentais apresentadas, atestando a sua atuação exemplar durante toda a sua carreira
miliar.
Segundo argumenta, “durante 24 (vinte e quatro) anos, a oficial não teve
qualquer citação negativa em sua ficha ou foi preterida para promoção. Muito pelo
contrário. Sempre esteve à frente de prêmios e citações positivas, sendo congratulada”.
Ao final, invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pleiteia
a reforma remunerada da Representada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
À luz do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, o oficial
das Forças Armadas condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por
sentença transitada em julgado, será considerado indigno para o oficialato por decisão de
tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, e perderá o posto e a patente, senão
vejamos:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
No mesmo sentido, a nova redação dada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro
de 2023, ao art. 99 do Código Penal Militar, ao tratar da perda de posto e patente, estabelece
que:
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por
tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das
condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do
art. 142 da Constituição Federal.
No caso em análise, a Major Intendente da Aeronáutica VIVIANE MACEDO
DA SILVA CURVÊLO foi condenada à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do
crime de violação do dever funcional, previsto no art. 320 do Código Penal Militar, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto, na forma art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
Comum, reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Assim, depreende-se que a Representação preenche o requisito disposto no
inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, razão pela qual merece ser conhecida.
Nos termos dos citados dispositivos constitucionais, a presente ação de natureza
ético-moral se limita a examinar se a conduta criminosa pela qual a Major Intendente da
Aeronáutica VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO foi responsabilizada a tornou
indigna ou incompatível com o Oficialato. Desse modo, descabe adentrar em questões
relacionadas ao mérito da Ação Penal Militar, na qual a Oficial sofreu condenação por
sentença transitada em julgado.
O art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) estipula diversos
preceitos éticos de observância obrigatória pelos integrantes das Forças Armadas, dentre os
quais merecem destaque:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo; [...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes; [...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
[...]
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
O mencionado Estatuto preceitua, no art. 31, inciso III, que “os deveres
militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o
militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem”, dentre outros, “a probidade e a lealdade
em todas as circunstâncias”.
Como se denota, a Representada violou os deveres militares acima elencados,
ao se valer de suas atribuições de Pregoeira e de Chefe da Seção de Licitações da PABR, com
o propósito de beneficiar empresa que mantinha vínculo com o seu genitor, mediante a
adoção de sucessivos procedimentos ilícitos, gerando a desclassificação e a inabilitação das
demais empresas participantes do mencionado Pregão Eletrônico. Assim agindo, causou
evidente prejuízo aos citados estabelecimentos comerciais e, bem assim, à Administração
Militar.
Dúvida não há, portanto, de que a conduta praticada pela Representada,
consubstanciada no crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, ofendeu
gravemente o pundonor militar, a honra e o decoro da classe. A Decisão condenatória revela
ter a nominada Oficial adotado conduta diametralmente oposta à ética, à probidade, à
honestidade e à lealdade, dentre vários outros princípios esperados de um militar, o que se
agrava consideravelmente por se tratar de ações cometidas por Oficial Superior das Forças
Armadas brasileiras.
Nesse passo, não assiste razão à Defesa ao sustentar ter a Representada
desempenhado as suas funções e postos de chefia com excelência e comprometimento, no
decorrer de toda a sua carreira, ressaltando a ausência de citação negativa em seus registros
funcionais, para, ao final, pleitear a determinação da reforma remunerada da Representada,
buscando arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Contrariamente ao alegado, mediante pesquisa no sistema e-Proc, além do caso
que motivou a presente representação, verifica-se ter sido a Major Intendente da Aeronáutica
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO condenada em outras ações penais pela
prática dessa mesma modalidade de crime, descrito no art. 320 do Código Penal Militar, nos
seguintes processos, ainda não transitados em julgado:
1. Apelação nº 7000889-07.2021.7.00.0000, Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, na qual foi confirmada a Sentença (APM
7000108-43.2021.7.11.0011) que condenou a acusada à pena de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão. A Defesa interpôs Recurso
Extraordinário;
2. Apelação nº 7000876-08.2021.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, tendo este Tribunal confirmado a Sentença que
condenou a acusada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão (APM Nº
7000302-14.2019.7.11.0011). A Defesa opôs Embargos de Declaração e
Embargos Infringentes;
3. Apelação nº 7000785-15.2021.7.00.0000, Relator: Ministro LEONARDO
PUNTEL, tendo esta Corte determinado a reforma da Sentença que
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenava a acusada à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão (APM 7000274-12.2020.7.11.0011) e fixado a pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão. Opostos Embargos Infringentes nº 7000108-
14.2023.7.00.0000, o recurso foi rejeitado, à unanimidade. Irresignada, a
Defesa interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000644-25.2023.7.00.0000;
e
4. Apelação nº 7000918-86.2023.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, em face de Sentença que condenou a acusada à pena
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (APM nº 7000156-
65.2022.7.11.0011/DF), atualmente em tramitação neste Tribunal.
Assim, embora os processos acima citados ainda não tenham transitado em
julgado para a Defesa da Oficial, os fatos que originaram a presente Representação por
Indignidade são mais que suficientes para revelar que as promoções efetivadas na carreira
profissional da Representada se ofuscaram pela opção que ela fez pela via do crime,
maculando a imagem da Força Aérea Brasileira. Diante desse quadro, não paira dúvida
alguma acerca da total incompatibilidade para com o Oficialato.
Apenas a título de argumentação, vigora nesta Corte o entendimento pela
inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a
conduta do Oficial demonstra descaso para com os valores morais e os princípios éticos das
Forças Armadas, in verbis:
“[...] Não há que se falar em violação aos princípios da Razoabilidade, Impessoalidade e
Proporcionalidade quando as condutas perpetradas se revestem de alta lesividade e ferem
gravemente os princípios da ética que orientam a vida castrense.”
(Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000745-
67.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 07/06/2021). (Grifo
nosso).
Ademais, esta Justiça Especializada consolidou o entendimento no sentido de
deferir Representação por indignidade promovida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
nos casos envolvendo os crimes que atingem o patrimônio sob administração militar, os quais
ferem os atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, como ilustram os
seguintes julgados:
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO
DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE JULGAMENTO DE
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO.
IMPOSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE
SIMULAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-
MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS
INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME. I - Por não haver fato desconhecido a ser provado,
posto que os episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a
2 anos já foram submetidos ao contraditório judicial e percorreram o devido
processo legal em momento adequado, não há espaço para nova dilação nesta
Ação de natureza ético-moral. II - Dos autos extrai-se que as ações operadas
pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela
sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o
sacrifício da própria vida. III - A malversação do patrimônio público
perpetrada reflete que, mesmo após anos de carreira e já integrando o círculo
dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz de abandonar todos os
valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à odiosa
empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado
junto à Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal
Militar de declarar sua indignidade de permanecer ostentando o posto de
Oficial do Exército, com vistas a reparar e resguardar os pilares da disciplina
e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe. IV - Demonstração
de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos
criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército
Brasileiro. V - Tendo em vista a independência das instâncias, a RDIIOF não
busca verificar a proporcionalidade, a suficiência, a necessidade ou qualquer
outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por desiderato perquirir se a
conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição Castrense em
tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz
de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF
julgada procedente. Decretação da perda do posto e da patente. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000402-66.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 13/12/2023, Data de Publicação: 21/12/2023). (Grifos nossos).

“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIO). PRELIMINAR DEFENSIVA.
OFICIAL R/2. IMPOSSIBILDADE DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. MILITAR
MOBILIZÁVEL.
AVALIAÇÃO
ÉTICA
IMPOSITIVA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM INTENÇÃO DE
LUCRO (ART. 320 DO CPM). VILIPÊNDIO À COISA PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA
CARREIRA DAS ARMAS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. [...] 2. [...]. 3. O doloso enriquecimento
ilícito, em detrimento da coisa pública, evidencia que o representado carece de condição de
permanecer como mobilizável. O agente, embora seja Of R/2, demonstra não ter assimilado
a magnitude pública do posto por ele ostentado. Os autênticos Oficiais das Forças Armadas,
além de formarem os homens que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com
o patrimônio público. 4. A Representação para Declaração de Indignidade e
Incompatibilidade para o Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar
para cortar na própria carne. Porém, noutra ótica, traduz-se na depuração dos recursos
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

humanos da Força; no incentivo às boas condutas alinhadas à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos sustentadores da credibilidade das Forças Armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e premia aqueles
que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre
perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar. 5. RDIO acolhida. Perda do posto e da
patente do Oficial. Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000898-66.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
09/02/2023, Data de Publicação: 22/02/2023). (Grifos nossos).

“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. VIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. Oficial condenado à pena superior a 2
anos de reclusão pela prática de crime de violação de dever funcional com fim de lucro, na
forma continuada (art. 320 do CPM, c/c o art. 71 do CP). A possibilidade de propositura da
Revisão Criminal não obsta o julgamento da Representação de Indignidade, bastando, pois,
que a Decisão Condenatória tenha transitado em julgado, o que, in casu, já ocorreu. Para o
militar, o sentimento do dever, o pundonor, o decoro, a conduta irrepreensível e tantos
outros valores morais não são faculdades, mas sim conceitos de natureza legal, que, quando
desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Acolhimento da Representação. Decisão
majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
2007.01.000057-1.
Relator:
Ministro RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Data de Julgamento: 20/05/2008,
Data de Publicação: 13/02/2009). (Grifos nossos).
Por último, no tocante ao pleito Defensivo de reforma da Representada, com
aplicação, por analogia, do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre o Conselho de Justificação, não lhe assiste razão.
A citada norma estabelece, in verbis:
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV,
do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
posto e patente; ou
II - determinar sua reforma. Destarte, uma das possibilidades de desfecho do presente
julgamento é a própria reforma, a que tem direito o Representado por estar acometido de
doença incapacitante, letal e incurável.
Em que pese a Representação ser um processo disposto no art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Carta Magna, cujos dispositivos preveem apenas a perda do posto e da patente,
esta Justiça Militar tem admitido a utilização subsidiária do regramento relativo ao Conselho
de Justificação, nas hipóteses de aplicação da pena de reforma.
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a incidência das referidas regras deve se restringir às situações em
que não ocorrer grave ofensa aos preceitos morais, subsistindo a incapacidade de o Oficial
permanecer na atividade.
No presente caso, a conduta atribuída à Representada possui uma enorme carga
de reprovabilidade, não somente pela gravidade dos atos por ela praticados, mas também
pelos vultosos prejuízos ocasionados ao Erário e pela grave ofensa que as citadas representam
para a imagem das Forças Armadas.
Em conclusão, diante do descaso para com os valores morais e com os
princípios éticos das Forças Armadas, tem-se que a Representada maculou indelevelmente o
seu status de Oficial e, principalmente, feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, dentre
outros valores inerentes ao meio militar, razões pelas quais não possui mais capacidade de
permanecer nas fileiras da Aeronáutica Brasileira.
Por todo o relatado, evidencia-se que a declaração da indignidade para o
oficialato é resposta estatal justa e adequada em relação ao comportamento examinado.
Diante do exposto, defiro a Representação formulada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, para declarar a Major Intendente da Aeronáutica VIVIANE MACEDO
DA SILVA CURVÊLO indigna para o Oficialato e determinar, por conseguinte, a perda de
seu posto e de sua patente junto à Força Aérea Brasileira, na forma do art. 142, § 3°, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 e com o art.
115 e seguintes do RISTM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361047v11 e do código CRC ec877f9f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 8/5/2024, às 15:12:52
7000637-33.2023.7.00.0000
40001361047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR